Tribunal: TJDFT
Processo: 0708927-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DEPENDÊNCIA LÓGICA. RECUSO ESPECIAL NÚMERO 1.301.395/DF. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO. EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. TEMA 880. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1.Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. É desnecessária a intimação das partes para se manifestar nos moldes do artigo 10 do Código de Processo Civil, quando ausente a possibilidade de alteração do entendimento adotado na decisão, ou seja, a manifestação da parte não puder influenciar na conclusão do Julgador.
3. Havendo dependência lógica entre duas ou mais ações, de modo que o julgamento da causa prejudicial influirá no exame da ação subordinada, é faculdade do Juízo a suspensão do feito, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.
4. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.301.935/DF, o Tema Repetitivo no 880 não se aplica à Ação Coletiva no 59.888/96, tendo em vista a desnecessidade das fichas financeiras para o ajuizamento do Cumprimento de Sentença Coletiva, além de o ajuizamento da Execução de Fazer não interferir no prazo prescricional da Execução de Pagar.
5. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes e eventuais prejuízos às partes e ao Poder Judiciário, necessário aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.301.935-DF, em cujo julgamento foi reconhecida a inaplicabilidade do Tema 880/STJ e a ocorrência da prescrição da execução coletiva ajuizada pelo Sindicato, pois a decisão certamente influenciará na análise da prescrição da pretensão executiva individual relativa ao mesmo título executivo judicial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.